Tribunal: TJSP
Processo: 2125984-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Justiça gratuita. Pessoa física. Contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse. Inteligência do art. 99, § 4o do CPC. Irrelevante a renúncia à prerrogativa de foro, já que o processo tramita eletronicamente. Circunstâncias que, por si só, não afastam a concessão do benefício. Necessidade de conceder à parte

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Justiça gratuita. Pessoa física. Contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse. Inteligência do art. 99, § 4o do CPC. Irrelevante a renúncia à prerrogativa de foro, já que o processo tramita eletronicamente. Circunstâncias que, por si só, não afastam a concessão do benefício. Necessidade de conceder à parte oportunidade para comprovação da hipossuficiência financeira. Observância ao art. 99, § 2o, do CPC. Decisão anulada de ofício para que o Juízo singular conceda prazo, para esse fim. RECURSO PREJUDICADO, com determinação.